Tribunal: STJ
Processo: 1000096-28.2017.4.01.3301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134800 - BA(2025/0461601-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: WALKYRIA BRASIL DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
LEONARDO DA COSTA - PR023493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAMINAÇÃO
DECORRENTE DE MANIPULAÇÃO DE INSETICIDA. PESTICIDA -
DDT E OUTROS. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA FUNASA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. A admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.
1005541-55.2025.4.01.0000 pelo TRF da 1a Região não afeta o julgamento
do presente agravo em recurso especial, porquanto a determinação de
suspensão incide somente sobre os feitos sob a jurisdição da Corte que
admitiu o incidente.
2. O Tribunal
decidiu pela legitimidade da FUNASA para
a quo
ocupar o polo passivo da demanda, entendimento que encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Dessume-se que o
acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão
pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
, o princípio
in casu
estabelecido na Súmula n. 83/STJ.
3. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, "se já se poderia cogitar de dano moral pelo simples
conhecimento de que esteve exposto a produto nocivo, o sofrimento psíquico
surge induvidosamente a partir do momento em que se tem laudo laboratorial
apontando a efetiva contaminação do próprio corpo pela substância" (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1684797/RO,
julgado em
DJe
.
3/10/2017,
11/10/2017)
4. A Corte
reconheceu que o exame laboratorial realizado pela
a quo
parte autora em 2016, menos de um ano antes do ajuizamento da ação,
comprova sua exposição desprotegida a pesticidas, o que afasta a alegação de
prescrição.
5. A pretensão de ver afastado o nexo de causalidade entre a conduta
da recorrente e o dano, em alegada afronta aos arts. 186 e 927 do Código
Civil e ao
do Código de Processo Civil, vincula-se
art. 373, inciso I,
diretamente ao reconhecimento de sua legitimidade passiva
e à
ad causam
configuração do dano moral por ocasião do conhecimento do resultado de
Documento eletrônico VDA56113463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 92919c55-b1b0-438b-b979-e995d4728b4a

exame laboratorial. Ainda que não fosse o caso, a revisão do decidido pela
Corte local a respeito das questões anteriormente analisadas importaria, a par
de todo o já exposto, em reanálise de elementos fático-probatórios, inviável
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 92919c55-b1b0-438b-b979-e995d4728b4a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134800 - BA(2025/0461601-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: WALKYRIA BRASIL DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
LEONARDO DA COSTA - PR023493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAMINAÇÃO
DECORRENTE DE MANIPULAÇÃO DE INSETICIDA. PESTICIDA -
DDT E OUTROS. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA FUNASA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. A admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.
1005541-55.2025.4.01.0000 pelo TRF da 1a Região não afeta o julgamento
do presente agravo em recurso especial, porquanto a determinação de
suspensão incide somente sobre os feitos sob a jurisdição da Corte que
admitiu o incidente.
2. O Tribunal
decidiu pela legitimidade da FUNASA para
a quo
ocupar o polo passivo da demanda, entendimento que encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Dessume-se que o
acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão
pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
, o princípio
in casu
estabelecido na Súmula n. 83/STJ.
3. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, "se já se poderia cogitar de dano moral pelo simples
conhecimento de que esteve exposto a produto nocivo, o sofrimento psíquico
surge induvidosamente a partir do momento em que se tem laudo laboratorial
apontando a efetiva contaminação do próprio corpo pela substância" (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1684797/RO,
julgado em
DJe
.
3/10/2017,
11/10/2017)
4. A Corte
reconheceu que o exame laboratorial realizado pela
a quo
parte autora em 2016, menos de um ano antes do ajuizamento da ação,
comprova sua exposição desprotegida a pesticidas, o que afasta a alegação de
prescrição.
5. A pretensão de ver afastado o nexo de causalidade entre a conduta
da recorrente e o dano, em alegada afronta aos arts. 186 e 927 do Código
Civil e ao
do Código de Processo Civil, vincula-se
art. 373, inciso I,
diretamente ao reconhecimento de sua legitimidade passiva
e à
ad causam
configuração do dano moral por ocasião do conhecimento do resultado de
Documento eletrônico VDA55776556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 0dc8a909-461b-4d57-8a31-f1efe6c4dabf

exame laboratorial. Ainda que não fosse o caso, a revisão do decidido pela
Corte local a respeito das questões anteriormente analisadas importaria, a par
de todo o já exposto, em reanálise de elementos fático-probatórios, inviável
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE –
FUNASA da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da
Apelação Cível n. 1000096-28.2017.4.01.3301.
Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por WALKYRIA BRASIL DE
CARVALHO em face da FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA), visando à
condenação ao pagamento de indenização pela exposição desprotegida a pesticidas no
combate a endemias, notadamente organoclorados e organofosforados (fls. 63-88).
O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos (fls. 142-148).
Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação.
A Corte
deu provimento ao referido apelo, em acórdão cuja ementa é a
a quo
seguir transcrita (fls. 208-209):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
AGENTE
DE
SAÚDE
PÚBLICA.
EXPOSIÇÃO
DESPROTEGIDA
A
PESTICIDAS.
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
CONTAMINAÇÃO DEMONSTRADA.
1. “Para efeito de indenização exige-se, além da exposição, prova de
contaminação, que, no caso, não foi feita. A exposição é a causa, enquanto que a
contaminação (dano) é a consequência. Exige-se, para efeito de indenização, a prova
desses dois elementos. Só há pagamento de indenização por dano atual e real,
excluindo-se os danos meramente possíveis” (AC 0007543-29.2014.4.01.4000,
relator Desembargador Federal João Batista Moreira, 6T, julgamento em
.
23/01/2023)
2. O documento de fls. 40-41 comprova que a autora exerceu, no âmbito da
FUNASA e de suas antecessoras, a função de Técnico em Laboratório, cujas
atividades estavam diretamente relacionadas à aplicação de pesticidas. Embora a ré
afirme a entrega de EPI para todos os servidores, não existe nos autos recibo de
entrega de EPI a servidor ou a ex-servidores da FUNASA e de suas antecessoras.
Assim, é razoável admitir a exposição desprotegida da autora a pesticidas desde sua
admissão em 1968 (como Técnico em Laboratório) até 1997, ano de sua
aposentadoria na FUNASA, fato não foi contestado pela parte ré. Corrobora essa
conclusão o exame de análise toxicológica, expedido pelo Centro de Assistência
Toxicológico – CEATOX, da Universidade Estadual Paulista – UNESP, em
Documento eletrônico VDA55776556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 0dc8a909-461b-4d57-8a31-f1efe6c4dabf

no qual foi constatada a presença de “DDT – 1,1 ppb [partes por
08/08/2016,
bilhão]” no organismo da autora (fls. 136-140).
3. Conforme tem decidido esta Corte, é cabível indenização de R$ 3.000,00
por ano de exposição desprotegida a DDT e outros pesticidas correlatos no combate
a endemias.
4. Juros de mora e correção monetária conforme Manual de Cálculos da
Justiça Federal. A incidência de juros de mora deve ocorrer a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária deve incidir a partir do
arbitramento (
, conforme precedentes da Turma. Devem ser
Súmula 362/STJ)
observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal e Superior Tribunal de
Justiça, respectivamente, nos Temas 810 e 905.
5. Provimento da apelação para condenar a FUNASA a pagar à autora
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 por ano de exposição
desprotegida a pesticidas.
6. Condenação da FUNASA no pagamento de honorários advocatícios
arbitrados nos percentuais mínimos previstos no
§ 3o, do CPC, sobre o valor
art. 85,
atualizado da condenação.

Os embargos de declaração opostos ao aresto
(fls. 233-239) foram
supra
rejeitados (fls. 251-265). Eis a ementa do aresto na oportunidade exarado (fls. 260-261):

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO DESPROTEGIDA AO
DDT E OUTROS PESTITICIDAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXAME
SOBRE
A
DURAÇÃO
DA
EXPOSIÇÃO
E
INTENSIDADE
DA
CONTAMINAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o
do
” (EDcl no AgInt no
art. 1.022
CPC/2015
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.147.138/PR,
julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
2. Trazidos a exame embargos de declaração opostos pela União, então
sucessora da FUNASA, nos quais se alega a existência de omissão no acórdão que
julgou a apelação interposta pela parte autora.
3. Inexistência do vício alegado. Hipótese em que o acórdão recorrido foi
claro e expresso na deliberação sobre a legitimidade passiva da União na hipótese
em apreço; na não consumação da prescrição da pretensão indenizatória; acerca da
comprovação da longevidade da exposição desprotegida da parte autora ao DDT; e
sobre a configuração do dano moral no contexto fático do processo.
4. Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões do recurso especial (fls. 270-291), interposto com base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
c
violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio jurisprudencial:
Documento eletrônico VDA55776556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 0dc8a909-461b-4d57-8a31-f1efe6c4dabf

(i)
do
do Decreto n.
art. 485, inciso VI,
CPC/2015, art. 13, inciso II,
e
do Decreto n.
porquanto o acórdão não reconheceu a
66.623/1970 art. 10,
2.839/1998,
ilegitimidade passiva da FUNASA;
(ii)
o do Decreto n.
sustentando a prescrição quinquenal da
art. 1
20.910/1932,
pretensão em relação à FUNASA; e
(iii) arts. 186 e 927 do Código Civil e
do Código de
art. 373, inciso I,
Processo Civil, afirmando ser indevida a condenação fundada em dano moral presumido,
exigindo demonstração de dano efetivo e nexo causal, com ônus da autora de provar os
fatos constitutivos do direito.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 310-318).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 320-324), por considerar que: (a) a insurgência demandava reexame do
acervo fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ); (b) o acórdão recorrido está conforme a
jurisprudência dominante do STJ (Súmula n. 83 do STJ); (c) não houve negativa de
prestação jurisdicional; e (d) o dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico.
Interposto o agravo ora em apreço (fls. 329-342).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 345-353.
É o relatório.
VOTO
De início, a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.
1005541-55.2025.4.01.0000 pelo TRF da 1a Região não afeta o julgamento do presente
agravo em recurso especial, porquanto a determinação de suspensão incide somente
sobre os feitos sob a jurisdição da Corte que admitiu o incidente.
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à alegação de violação do
do
do
art. 485, inciso VI
CPC/2015,
do Decreto n.
e do
do Decreto n.
art. 13, inciso II,
66.623/1970
art. 10,
2.839/1998,
o Tribunal
decidiu pela legitimidade da FUNASA para ocupar o polo passivo da
a quo
demanda, entendimento que encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55776556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 0dc8a909-461b-4d57-8a31-f1efe6c4dabf

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. EXPOSIÇÃO DESPROTEGIDA DE
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA A DDT E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO VERIFICADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária de indenização, objetivando a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais por ano em
que manteve contato com os pesticidas utilizados nas campanhas de combate a
endemias. A sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do
I,
o
III e IV, ambos do
art. 485,
c/c
art. 319,
No Tribunal
, julgou-se procedente o pedido de indenização por
CPC/2015.
a quo
danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição
desprotegida a DDT e pesticidas correlatos desde o evento danoso, cujo total deve
ser apurado por ocasião da liquidação do julgado.
II - A respeito da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
não
CPC/2015,
se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal
qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a
irresignação do ente federado recorrente evidentemente limitada ao fato de estar
diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp 1.643.573/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
8/11/2018,
16/11/2018;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.719.870/RS,
DJe
24/9/2018,
26/9/2018.
III - No que trata da alegada violação do
VI, do
art. 485,
CPC/2015,
sem razão a recorrente, visto que, segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, "a UNIÃO e a FUNASA têm legitimidade para ocupar o polo passivo
da presente lide, porquanto o agente de saúde pública na Superintendência de
Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), passou, posteriormente, a integrar o
quadro de pessoal da FUNASA, em razão do disposto na
e no
Lei 8.029/1991
Decreto
e, desde o ano de 2010, o foi redistribuído,
, do
100/1991,
ex officio
Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Nacional de Saúde para o
Ministério da Saúde, por força da Portaria
". (AgInt no
1.659/2010
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.897.523/DF,
Turma, julgado em
DJe de
) Confiram-se, ainda, os
14/2/2022,
17/2/2022.
seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.530.918/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
22/5/2024;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.904.585/MA,
Turma, julgado em
DJe de 1o/
24/5/2021,
7/2021.
IV - No que trata da alegada violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil,
e do
I, do
ainda sem razão a recorrente União, porquanto,
art. 373,
CPC/2015,
conforme deliberado no julgamento dos recursos repetitivos relativos ao Tema n.
estabeleceu-se que a pretensão de indenização por danos morais decorre
1.023/STJ,
da ciência, pelo agente de combate a endemias, dos malefícios que podem surgir da
exposição desprotegida e sem orientação ao diclorodifenil-tricloroetano - DDT, e
não da ocorrência de efetivo dano a saúde do servidor, como faz crer a recorrente.
Documento eletrônico VDA55776556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 0dc8a909-461b-4d57-8a31-f1efe6c4dabf

V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.703.121/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
, o princípio estabelecido na
"[n]ão se conhece do Recurso
casu
Súmula n. 83/STJ:
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida". Nessa esteira: Segunda Turma, Agnt no REsp n. 1.860.741, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
relator
18/9/2020; REsp n. 1.796.295/ES,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
22/4/2019;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.603.114/MG,
14/6/2018.
Quanto à alegação de violação do art. 1o do Decreto n.
por
20.910/1932,
ocorrência de prescrição, ressalta-se que, conforme a jurisprudência desta Corte, o termo
inicial do prazo prescricional de cinco anos é a data em que a vítima ficou ciente do dano
em toda a sua extensão, aplicando-se o princípio
.
actio nata
Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, "se já se poderia cogitar de dano moral pelo simples conhecimento de que esteve
exposto a produto nocivo, o sofrimento psíquico surge induvidosamente a partir do
momento em que se tem laudo laboratorial apontando a efetiva contaminação do próprio
corpo pela substância" (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1684797/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
3/10/2017,
11/10/2017)
A Corte
reconheceu que o exame laboratorial realizado pela parte
a quo
autora em 2016, menos de um ano antes do ajuizamento da ação, comprova sua
exposição desprotegida a pesticidas, o que afasta a alegação de prescrição (fls. 205-221;
grifo nosso):

O documento de fls. 40-41 comprova que a parte autora exerceu, no âmbito
da FUNASA e de suas antecessoras, a função de Técnico em Laboratório, cujas
atividades estavam diretamente relacionadas à aplicação de pesticidas. Embora a ré
afirme a entrega de EPI para todos os servidores, não existe nos autos recibo de
entrega de EPI a servidor ou a ex-servidores da FUNASA e de suas antecessoras.
Assim, é razoável admitir a exposição desprotegida da autora a
pesticidas desde sua admissão em 1968 (como Técnico em Laboratório) até
1997, ano de sua aposentadoria.
Corrobora essa conclusão o exame de análise toxicológica, expedido
pelo Centro de Assistência Toxicológico – CEATOX, da Universidade Estadual
Paulista – UNESP, em
no qual foi constatada a presença de “DDT –
08/08/2016,
1,1 ppb [partes por bilhão]” no organismo da autora (fls. 136-140).
Documento eletrônico VDA55776556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 0dc8a909-461b-4d57-8a31-f1efe6c4dabf

Conforme tem decidido esta Corte, é cabível indenização de R$ 3.000,00
por ano de exposição desprotegida a DDT e outros pesticidas correlatos no combate
a endemias.
Assim, a FUNASA deve ser condenada ao pagamento de indenização
danos morais.
[...]
Pelo exposto, dou provimento à apelação para condenar a FUNASA a
indenizar a parte autora no valor de R$ 3.000,00 por ano de exposição desprotegida
a pesticidas, desde sua admissão em 1968 (como Técnico em Laboratório) até 1997,
ano de sua aposentadoria na FUNASA.
[...]

Além disso, a pretensão de ver afastado o nexo de causalidade entre a conduta
da recorrente e o dano, em alegada afronta aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao
do Código de Processo Civil, vincula-se diretamente ao
art. 373, inciso I,
reconhecimento de sua legitimidade passiva
e à configuração do dano moral
ad causam
por ocasião do conhecimento do resultado de exame laboratorial.
Esta Turma já decidiu casos similares:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO PROLONGADA E DESPROTEGIDA
DE AGENTES DE SAÚDE A DDT E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.
DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
TEMA N.
INCIDÊNCIA DA
INDENIZAÇÃO.
1.023/STJ.
SÚMULA N. 54/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária movida objetivando indenização
por danos morais decorrentes da contaminação por resíduos químicos do DDT. Na
sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente, sendo a parte ré condenada a
pagar indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No Tribunal a quo
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso foi parcialmente conhecido, tendo o
seu provimento negado.
[...]
IV - No que trata da alegada violação dos arts. 186 e 927 do Código
Civil, e do
I, do
ainda sem razão a recorrente União,
art. 373,
CPC/2015,
porquanto, conforme deliberado no julgamento dos recursos repetitivos
relativos ao Tema n.
restou estabelecido que a pretensão de
1.023/STJ,
indenização por danos morais decorre da ciência, pelo agente de combate a
endemias, dos malefícios que podem surgir da exposição desprotegida e sem
orientação ao diclorodifenil-tricloroetano - DDT, e não da ocorrência de efetivo
dano a saúde do servidor, como faz crer a recorrente.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.164.094/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.
[...]
Documento eletrônico VDA55776556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 0dc8a909-461b-4d57-8a31-f1efe6c4dabf

O Tribunal local concluiu, corretamente, que a ciência dessa contaminação
é suficiente para causar sofrimento moral. De fato, as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, referidas no
do
levam à conclusão de que qualquer ser humano que
art. 375
CPC/2015,
descubra que seu corpo contém quantidade acima do normal de uma substância
venenosa sofrerá angústia decorrente da possibilidade de vir a apresentar variados
problemas no futuro.
Não há falar, portanto, em violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil
e 333, I, do CPC/1973.
[...]
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.675.216/GO,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
17/4/2018,
12/9/2019;

Ainda que não fosse o caso, a revisão do decidido pela Corte local a respeito
das questões anteriormente analisadas importaria, a par de todo o já exposto, em
reanálise de elementos fático-probatórios, inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONTAMINAÇÃO. INSETICIDA (DDT). LEGITIMIDADE PASSIVA
DA UNIÃO E DA FUNASA. DANO E NEXO CAUSAL PRESENTES.
MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento pacificado nas Turmas que compõem a Primeira
Seção do STJ, "a UNIÃO e a FUNASA têm legitimidade para ocupar o polo passivo
da presente lide, porquanto o agente de saúde pública na Superintendência de
Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) passou, posteriormente, a integrar o quadro
de pessoal da FUNASA, em razão do disposto na
e no Decreto n.
Lei n. 8.029/1991
e, desde o ano de 2010, o foi redistribuído,
, do Quadro de
100/1991,
ex officio
Pessoal Permanente da Fundação Nacional de Saúde para o Ministério da Saúde,
por força da Portaria n.
" (AgInt no
relatora
1.659/2010
REsp 1.897.523/DF,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2022,
.
17/2/2022)
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
3. No caso, a Corte de origem reconheceu a contaminação da parte
autora pelo uso e manuseio de pesticidas (DDT), ocorrida durante o período
que exerceu a função de agente de saúde pública, causando angústia e pânico
em torno da questão, de modo que para revisar esse entendimento é necessário
o revolvimento do suporte fático-probatório do presente feito, o que seria
inviável em sede de recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.551.295/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
30/8/2024.
Documento eletrônico VDA55776556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 0dc8a909-461b-4d57-8a31-f1efe6c4dabf

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE UNIÃO E FUNASA. DANOS MORAIS.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. DECISÃO NA ORIGEM EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 83,
E 282,
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
211/STJ
356/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil do estado
(indenização por danos morais). O valor da causa foi fixado em R$ 60.000,00
(sessenta mil reais). Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a
, a sentença foi reformada.
quo
II - No que trata da alegada violação do
VI, do
sem
art. 485,
CPC/2015,
razão a recorrente, visto que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a
UNIÃO e a FUNASA têm legitimidade para ocupar o polo passivo da presente lide,
porquanto o agente de saúde pública na Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública (SUCAM), passou, posteriormente, a integrar o quadro de pessoal da
FUNASA, em razão do disposto na
e no Decreto
e, desde
Lei 8.029/1991
100/1991,
o ano de 2010, o foi redistribuído,
, do Quadro de Pessoal Permanente da
ex officio
Fundação Nacional de Saúde para o Ministério da Saúde, por força da Portaria
". (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
1.659/2010
REsp n. 1.897.523/DF,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Confira-se,
14/2/2022,
17/2/2022)
ainda: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.904.585/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
24/5/2021,
7/2021.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas
não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 373, I, do CPC;
186 e 927 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
a quo
Súmula do STF.
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da
ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu
tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática
e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente
pela jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp 1.044.194/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de
CPC/2015
art. 255,
Documento eletrônico VDA55776556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 0dc8a909-461b-4d57-8a31-f1efe6c4dabf

acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente
violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação,
sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.109.608/SP,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin,
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.530.918/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
22/5/2024.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Com igual entendimento: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 221),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 0dc8a909-461b-4d57-8a31-f1efe6c4dabf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.134.800 / BA
Número Registro: 2025/0461601-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000962820174013301
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: WALKYRIA BRASIL DE CARVALHO
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
LEONARDO DA COSTA - PR023493
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:04
Código de Controle do Documento: c594b04f-10e9-4294-abcb-8370017677f0

Documento eletrônico VDA56078158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:04
Código de Controle do Documento: c594b04f-10e9-4294-abcb-8370017677f0